Tribunal: TJMT
Processo: 0003687-13.2017.8.11.0032
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003687-13.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 890.282.871-91 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), GICELMA AVELINA DE ALMEIDA - CPF: 026.928.061-82 (APELADO), I. V. D. A. F. (APELADO), GICELMA AVELINA DE ALMEIDA - CPF: 026.928.061-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO D
E ALIMENTOS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - MÉRITO -
PENSÃO ALIMENTÍCIA –
– GENITOR RECLUSO - MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR
– DIREITO FUNDAMENTAL À PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS – PRECEDENTES DO STJ -
NECESSIDADE DO
ALIMENTADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode afastar o direito fundamental do menor à percepção dos alimentos ao argumento de que o alimentante não teria condições de arcar com a dívida, sendo ônus exclusivo do devedor comprovar a insuficiência de recursos financeiros. Ademais, ainda que de forma mais restrita, o fato de o alimentante estar preso não impede que ele exerça atividade remunerada
.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do C
ódigo Civil
, que determina sejam
observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso
de A
pelação Cível
, i
nterposto por
Adilson da Silva Ferreira
, em face d
a

sentença
proferida pelo Juízo da
V
a
ra Única da Comarca de
Rosário Oeste
, que, nos autos da Ação
de
Alimentos, ajuizada pel
a
menor impúbere
Izabely
Victoria de Almeida Ferreira
, representad
a
por sua genitora,
Gicelma
Avelina de Almeida
,

julgou procedentes
, em parte,

os pedidos formulados na inicial
.

Em sede de prejudicial de mérito, o Apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido de produção de prova testemunhal.

Em suas razões, sustenta a impossibilidade de cumprir a obrigação alimentar, eis que se encontra recluso em presídio público.

Aduz que a genitora da infante não comprovou a necessidade de fixação de alimentos.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo interposto, a fim de
reconhecer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, desonerá-lo da obrigação alimentar.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 2
19211698
).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
José Antônio Borges Pereira
, opi
na
pelo desprovimento do

Apel
o
interposto
(id.
2
2
9524692)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Adilson da Silva Ferreira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação de Alimentos, ajuizada pela menor impúbere
Izabely
Victoria de Almeida Ferreira, representada por sua genitora,
Gicelma
Avelina de Almeida, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que a menor
impúbere
Izabely
Victoria de Almeida Ferreira, representada por sua genitora,
Gicelma
Avelina de Almeida
, ajuizou a presente demanda em desfavor de
Adilson da Silva Ferreira
, a fim de
fixar alimentos em seu favor.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de
parcial
procedência, cujo
dispositivo
restou assim grafado:

“
3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão alimentícia arbitrada em 30% (trinta por cento) do
salário mínimo
vigente, que deverá ser depositado em conta bancária a ser informada previamente pela parte requerente todo dia 10 de cada mês, tudo com esteio no artigo 1.694 do CC.

b) CONDENAR, ainda, o requerido ao pagamento das despesas extraordinárias, no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos custos das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, material escolar etc.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça ao requerido, considerando a documentação acostada aos autos.

Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDO a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC
”
.

Do
decisum
,
o Requerido interpôs o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

Da prejudicial de mérito. Cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que
não foi possibilitada a produção de prova testemunhal, bem como sequer foi designada audiência de conciliação ou instrução em julgamento.

Desde já, anota-se que a tese não merece prosperar.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

II –
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Conjuntamente ao dever de o Juiz determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o artigo 370 do CPC/2015 ainda confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe
30/08/2017)”.

Sobre o tema, leciona Eduardo
Cambi
:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (
ii
) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (
iii
) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (sem grifos no original)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex
vi
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

No caso, verifica-se que a prova oral requerida pela parte Requerida, ora Apelante, não é essencial para deslinde do feito, porque as provas documentais que acompanham a petição inicial e a peça contestatória são suficientes para o julgamento deste.

Além do mais, é fato incontroverso nos autos que o Apelante se encontra recluso, de forma qu
e desnecessária a comprovação de tal fato para julgamento da demanda.

Com tais fundamentos, portanto, afasta-se a prejudicial de mérito e passa-se à análise meritória.

Do mérito.

O
cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
modificar a sentença prolatada

pelo Juízo de primeiro grau, que
fixou
pensão alimentícia
na monta de
3
0% (
trinta
por cento), sob o salário
-mínimo vigente
, em favor
d
a
fil
h
a
menor.

Inicialmente
, registra-se que, so
bre o tema, o art. 1.694, § 1º, do CC, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

O art. 1.699, também da lei civil, dispõe que, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“Trata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências” (in: Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3ª edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

O que se tem, de fato, é que incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência
deles
.

Não bastasse isso, a obrigação paterna de prestar alimentos aos filhos têm fundamento no dever de sustento previsto na Constituição Federal, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores, mas dentro de suas possibilidades. É o que dita o artigo 229 que dispõe que: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

No caso, o Recorrente pretende a reforma da sentença a fim de afastar a obrigação alimentar porque se encontra cumprimento pena em regime fechado.

A par dos argumentos recursais, estou convencido que a tese não merece prosperar.

Isso, pois, o pagamento dos alimentos visa à pacificação social, e está amparado
nos princípio
s da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, ambos de índole constitucional.

Daí porque, mesmo preso, a obrigação alimentar do genitor em relação a
o
filho menor não se extingue.

A partir do nascimento do filho, aos genitores surge o dever de amparo, de
prover
subsistência e de propiciar vida digna ao infante
, obrigações irrenunciáveis e imprescritíveis
. Tal postulado não pode ser afastado quando do cumprimento de pena, sob regime fechado, por algum dos genitores, porque
o direito fundamental à percepção de alimentos subsiste.

Inclusive, nesta linha de intelecção, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTANTE PRESO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFLUENCIA NO DIREITO FUNDAMENTAL À PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS. PECULIARIDADE A SER APRECIADA NA FIXAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. POSSIBILIDADE DE O INTERNO EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. O direito aos alimentos é um direito social previsto na CRFB/1988, intimamente ligado à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, a finalidade social e existencial da obrigação alimentícia a torna um instrumento para concretização da vida digna e a submete a um regime jurídico diferenciado, orientado por normas de ordem pública. 3. Os alimentos devidos pelos pais aos filhos menores decorrem do poder familiar, de modo que o nascimento do filho faz surgir para os pais o dever de garantir a subsistência de sua prole, cuidando-se de uma obrigação personalíssima. 4. Não se pode afastar o direito fundamental do menor à percepção dos alimentos ao argumento de que o alimentante não teria condições de arcar com a dívida, sendo ônus exclusivo do devedor comprovar a insuficiência de recursos financeiros. Ademais, ainda que de forma mais restrita, o fato de o alimentante estar preso não impede que ele exerça atividade remunerada. 5. O reconhecimento da obrigação alimentar do genitor é necessário até mesmo para que haja uma futura e eventual condenação de outros parentes ao pagamento da verba, com base no princípio da solidariedade social e familiar, haja vista a existência de uma ordem vocativa obrigatória. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1886554 DF 2020/0189444-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2020)”.

Soma-se isto ao fato de que, mesmo recluso, o Apelante possui meios de exercer atividade remunerada.
É a inteligência dos
arts
. 28 e 29 da Lei de Execução Penal, vejamos:

“
Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene.

§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho”.

“Art. 29.
O trabalho do preso será remunerado
, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do
salário mínimo
.

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios;

b) à assistência à famíli
a
;

c) a pequenas despesas pessoais;

d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores” (grifos
nossos).

Diante de tais fatos, portanto,
é que se verifica a necessidade de ratificação da sentença prolatada pelo Juízo a quo, por atender o binômio de necessidade-possibilidade, inerente às obrigações alimentares.

Inclusive, conforme bem pontuado em sede de parecer ministerial, “
a tentativa do alimentante de se eximir da obrigação alimentar pelo fato de se encontrar encarcerado não vigora, sendo
esta
uma tese rechaçada pelo STJ, consoante recurso acima apontado, sendo estabelecido naquele sodalício que ‘(...) a mera condição de presidiário não é um alvará para exonerar o devedor da obrigação alimentar, especialmente em virtude da independência das instâncias cível e criminal’”.

N
esse sentido, a orientação desta E. Corte de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES DE IDADE – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.
(N.U 1021884-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)
”.

Forte
nessas razões
,

em consonância ao parecer ministerial
,
afasta-se a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, no mérito,

NEG
A-SE

PROVIMENTO
a
o
Recurso
de A
pelação Cível

interposto
,
para manter
inalterada
a
sentença
proferida pelo
J
uízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo, observando a concessão da justiça gratuita em favor do Apelante.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024